Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001101-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O VÍCIO ALEGADO – TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NITÍDO INTUITO PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Litiga de má-fé a parte que tenta induzir a erro o Juízo através da alteração da verdade dos fatos. 5. “A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.” (STJ - REsp 1250739/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001101-77.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001101-77.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001101-77.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado RODRIGO ANTÔNIO FRITCHE SANCHES, para deferir o pedido de antecipação da tutela no que se refere à compelir o réu Banco Santander a depositar na conta corrente do autor o valor do financiamento objeto da lide (cf. Id nº 42895467).

O embargante sustenta a nulidade do acórdão porque não teve cerceado o seu direito de defesa nestes autos, pois “
em nenhum momento foi oportunizado ao contraditório, nem tendo tempo hábil para verificar o ocorrido e já fora efetuado o bloqueio de valor exorbitante que o embargado pode fazer uso indevido
”.

Diz que há contradição no acórdão quanto à análise da prova documental constante nos autos, uma vez que restou comprovado que cumpriu exatamente os termos do contrato, transferido o dinheiro para a conta indicada no instrumento contratual, isto é, “
efetuou o crédito na conta: Agência 3017, Conta Corrente 6867-5, no dia 26/12/2019, no valor de R$ 254.651,23 às 16h10,
(...) (tendo)
o embargado solicitado a retificação da conta no mesmo dia, ou seja, 26/12/20, só que direciona e-mail às 17h22, ou seja, depois que este peticionante já havia cumprido conforme estipulado entre as partes no contrato
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id nº 36289971).

O agravado ofertou contrarrazões de Id nº 44397975, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,
09 de junho
de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É desnecessária maiores considerações quanto ao mérito dos presentes embargos de declaração, porque salta aos olhos o nítido e exclusivo intuito de rediscutir a matéria de mérito recursal, protelar a conclusão do julgamento e, mais grave, deliberadamente induzir este Juízo ao erro, caracterizando inaceitável litigância de má-fé, de modo que, como não indicada (fundamentadamente) e nem está configurada qualquer uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a peremptória rejeição dos embargos declaratórios.

Primeiro, quanto à alegação de que não foi oportunizado o contraditório ao embargante, simples passar de olhos pela movimentação processual destes autos eletrônicos mostra que o agravado Banco Santander foi i
ntimado para ofertar resposta ao recurso, via notificação pessoal (AR), no dia 10.02.2020 (cf. Id nº 34212990), apresentando as respectivas contrarrazões em 12.03.2020 (cf. Id nº Id nº 37045482), mais de 30 dias após a intimação, de modo que causa verdadeira espécie a afirmação de que não lhe foi garantido o contraditório ou de que não teve “tempo hábil” a apreciar a matéria, e, nesse ponto, cumpre asseverar que o instrumento recursal foi instruído com todos os documentos apresentados no feito de origem, inclusive com notificação extrajudicial dirigida ao Santander relatando os mesmos problemas discutidos nesta ação, sendo, no mínimo, cínica a alegação de supressa com a demanda e de que sequer pôde diligenciar internamente para aferir o problema.

Segundo, ao aduzir que o acórdão foi contraditório na apreciação das provas dos autos, o embargante
Banco Santander colaciona no bojo de suas razões recursais recortes de partes de um instrumento contratual, que, segundo diz, referem-se ao negócio objeto da lide, e que confirmam que agiu exatamente conforme os termos contratados; aliás, em um dos trechos colacionados, faz questão de realçar com marca texto os dados bancários ali existentes, que correspondem à conta em que foi depositado o dinheiro, e que divergem dos dados apresentados pelo autor/agravante.

Ocorre, porém, que, embora realmente tenha sido juntado no meio da fundamentação dos embargos trechos relativos ao negócio em análise nos autos, no que importa à controvérsia, ou seja, na parte que diz respeito aos dados bancários do destinatário, em fajuto estratagema desleal, o Santander colacionou recorte de trecho advindo de outro contrato, estranho à lide, já que se discute nos autos o financiamento de
nº 0010057344
, enquanto o contrato cujo trecho foi destacado pelo embargante é referente ao financiamento de
nº 0010057891
,

este que, no fim das contas, serviu apenas para demonstrar a vileza da conduta processual da parte e confirmar a inexplicável recalcitrância do Banco em cumprir a obrigação assumida perante ao autor.

O presente recurso de embargos de declaração é inegável e manifestamente protelatório, atraindo a incidência da sanção do art. 1.026, §2º, do CPC, e, além disso, como acima delineado, o comportamento processual do embargante foi temerário e desleal, caindo como uma luva nas condutas previstas no art. 80, II e V (além do VII), do CPC, ensejando a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento dos embargos, rejeito os presentes embargos de declaração, e, dado ao caráter manifestamente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º), e, em decorrência da tentativa de induzir o Juízo ao erro, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 81).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020